Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado por meio do PA SEI no 0014467/2020, o eminente Desembargador Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido o incidente pelo órgão colegiado, na forma do artigo 982, inciso I, do NCPC, e do artigo 304, inciso I, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, determinara, dentre outras medidas, a paralisação do trânsito de todas ações e recursos, ainda sem resolução definitiva, que têm como objeto a matéria afetada. A matéria afetada para fixação de tese jurídica, a seu turno, versa sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para as demandas indenizatórias aviadas em face da instituição bancária objetivando reparação de alegados prejuízos materiais decorrentes de desfalques consubstanciados em saques indevidos ou não aplicação dos índices de correção monetária e juros cabíveis aos ativos recolhidos na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP de titularidade do demandante. Ante o determinado pelo eminente Relator do incidente nomeado no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador processual, o trânsito e o exame da apelação aviada nestes autos devem ficar sobrestados até que sejam resolvidas as questões alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 982 e seguintes do CPC. É que o objeto do apelo interposto pelo autor está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa, dentre outras matérias, sobre a questão afetada para resolução sob a égide dos incidentes de resolução de demandas repetitivas. A suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento do incidente referido, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento desta Corte de Justiça sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo eminente Relator do incidente nomeado, o trânsito processual e o exame do apelo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR individualizado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator